Tribunal: TJMT
Processo: 1018912-16.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018912-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JONATHAN ALLEX DOS REIS TIMM - CPF: 018.643.901-66 (AGRAVANTE), LINO LOPES AMORIM - CPF: 013.641.561-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS –MANDADO DE PRISÃO E REESTABELECIMENTO DO REGIME FECHADO – CUMPRIMENTO DE PENA NO SEMIABERTO NÃO COMPUTADO PARA NOVA PROGRESSÃO REGIMENTAL E FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – DESCUMPRIMENTO/ABANDONO DO REGIME SEMIABERTO – NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO – MAJORAÇÃO DA PENA EM SEDE RECURSAL – REQUISITOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME – NÃO ALCANÇADOS – PARECER DA PJG – JULGADOS DO STJ E TJMT – TRANSFERÊNCIA PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO POR INCONSTITUCIONALIDADE – FIXAÇÃO COM BASE NA HEDIONDEZ – NÃO SUBMISSÃO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ARESTO DO TJMT – DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Afigura-se
“correta a decisão do Magistrado singular que determinou a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena não só pelo descumprimento das condições que se mostrou necessário a expedição de mandado de prisão em desfavor do agravante, mas sim pelo fato da pena ter sido majorada e o tempo de pena até então cumprido ser inferior ao necessário para concessão de benefícios em sede de execução penal”
(PGJ, Parecer nº

013879-001/2021).

“Para a concessão da progressão de regime, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112, da LEP.”
(STJ, AgRg no nº HC 686.536/SP)

Se não satisfeito o requisito objetivo “
inviável a concessão do pedido de progressão de regime”
(TJMT, AGEXPE NU 1017472-82.2021.8.11.0000).

"Não subsiste interesse recursal [...] quanto a pedido vertido em sede de recurso de agravo em execução penal que não tenha sido objeto de análise e deliberação pelo Juízo da Execução Penal, dada a supressão de instância.”
(TJMT, AGEXPE NU 1009359-42.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1018912-16.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE: JONATHAN ALLEX DOS REIS TIMM

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por JONATHAN ALLEX DOS REIS TIMM contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que reestabeleceu o regime fechado, nos autos da execução penal (SEEU NU 0008443-97.2013.8.11.0002), em condenação por tráfico de drogas a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 -
(
https://seeu.pje.jus.br/
).

O agravante sustenta que: 1) cumpriu 2 (dois) anos e 25 (vinte e cinco) dias da pena no

regime semiaberto, na Comarca de Várzea Grande/MT, período

que deve ser computado para nova progressão regimental; 2) a hediondez do tráfico de drogas não constitui fundamento idôneo para fixação de regime inicial fechado, por ter sido eclarado inconstitucional pelo STF
[
Tema 972].

Pede o provimento para que seja mantido o regime semiaberto (ID 106203450-fls. 453/468).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 106203450 – fls. 496/498).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 106203450- fls.500).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em execução penal. Fixação de regime prisional fechado após aumento da pena do agravante em sede recursal. Insurgência da Defesa. Pretendida reforma da decisão com a permanência do agravante no regime semiaberto Inviabilidade. Apenado que, além de ter tido sua pena aumentada, deixou de cumprir as condições do regime semiaberto, bem como foi denunciado pela prática de novo crime doloso. Regime fechado que deverá ser mantido. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID

108411955)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante foi condenado a pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado,

por tráfico de drogas privilegiado – art. 33,
caput,
e § 4º, da Lei nº 11.343/2006 –, praticado em 20.8.2010, em Cuiabá/MT (Ação Penal NU 14094-92.2010.8.11.0042; SEEU NU 0008443-97.2013.8.11.0002).

Em 18.1.2012, foi progredido para o regime semiaberto sob as seguintes condições:

“a) Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias;

b) Recolher-se, diariamente, na Casa do Albergado de Cuiabá/MT para o repouso das 19 horas às 6 horas e, no sábado, tem de se recolher a partir das 14 horas e sair na segunda às 6 horas da manhã, bem como lá permanecer nos finais de semana e feriados;

c) Sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados;

d) Não portar armas, não fazer uso de entorpecentes, não ingerir bebidas alcoólicas e nem frequentar bares, casas de jogos e zonas de meretrício;

e) Não se ausentar da Comarca, sem autorização judicial;

f) Comparecer em Juízo bimestralmente para informar e justificar suas atividades;

g) apresentar-se ao SETEC (Secretaria do Estado de Trabalho, Emprego e Cidadania) para participação do projeto ‘Qualifica Mato Grosso’ ou similar.”
(Adilson Polegato de Freitas, juiz de Direito - SEEU NU 0008443-97.2013.8.11.0002 – mov. 1.1)

Em 24.1.2012, o agravante, por meio de sua advogada [Nedeska Calmon Freitas- OAB/MT nº 11.548], comunicou que passara a residir em Várzea Grande/MT e requereu o encaminhamento do executivo penal à respectiva Comarca
(
SEEU NU 0008443-97.2013.8.11.0002 – mov. 1.1).

O Juízo da Execução Penal de Cuiabá [2ª Vara Criminal] requisitou as folhas de frequência do agravante na Casa do Albergado, as quais demonstram que não houve comparecimento à instituição, nos meses de janeiro e fevereiro de 2012
(
SEEU NU 0008443-97.2013.8.11.0002 – mov. 1.1).

Em 25.10.2013, o executivo penal foi encaminhado à Comarca de Várzea Grande, o cálculo penal foi atualizado e identificou-se que o agravante cumpriu 1(um) ano, 4 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de pena e não dera início ao cumprimento do

regime semiaberto (SEEU NU 0008443-97.2013.8.11.0002 – mov. 1.1).

Em 27.2.2015, o processo retornou à Comarca de Cuiabá, com fundamento na Resolução nº 01/2015/TP (SEEU NU 0008443-97.2013.8.11.0002 – mov. 1.1).

Na sequência, foi juntada a Apelação Criminal nº 103318/2011, de relatoria do i. Des. Alberto Ferreira de Souza [aposentado – ID 10729995 – fls. 1], cujo acórdão afastou a causa de diminuição (Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º) e readequou a pena do agravante a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantendo o regime inicial fechado – art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 – (SEEU NU 0008443-97.2013.8.11.0002 -

mov. 1.1 e Ação Penal NU 14094-92.2010.8.11.0042).

Em 10.6.2015, o Juízo da Execução Penal [2ª Vara Criminal de Cuiabá], ao considerar a majoração da pena e a necessidade de cumprir período superior em regime fechado, determinou a expedição de mandado de prisão em face do agravante (SEEU NU 0008443-97.2013.8.11.0002 – mov. 1.1).

O mandado de prisão foi devolvido sem cumprimento e renovado em

4.2.2019
(
SEEU NU 0008443-97.2013.8.11.0002 – mov. 1.1).

Em 21.2.2019, manteve a ordem de prisão com a seguinte fundamentação:

“[...]. Contudo, a juntada do acórdão de fls. 120/125, vincula este Juízo à reinserção do recuperando no regime fechado, vez que resta o cumprimento de 11 (onze) meses e 01 (um) dia no regime mais gravoso para que então adimpla com a fração de 2/5, necessária à progressão regimental.

Logo, vê-se que a questão em tela não corresponde ao ingresso do penitente em regime mais gravoso por falta de estabelecimento penal, mas sim pela necessidade do cumprimento da pena no próprio regime fechado, por força de recurso de apelação.

Desta feita, mantenho inalterada a determinação de fls. 163.”

(SEEU NU 0008443-97.2013.8.11.0002 – mov. 4.1).

Em 17.2.2020, não conheceu dos embargos de declaração opostos contra decisão supra nos seguintes termos:

“A defesa do recuperando JONATHAN ALLEX DOS REIS TIMM aviou embargos de declaração, [...], eis que, segundo a peça, “não se manifestou no que diz respeito a fundamentação quanto a um novo cálculo de pena considerar o período que o mesmo cumpriu a pena na Comarca de Várzea Grande/MT, [...]”.

[...]. A decisão proferida em 21/02/2019 revela que o recuperando JONATHAN ALLEX DOS REIS TIMM iniciou o cumprimento da reprimenda em regime fechado e, no dia 13/01/2012, foi progredido ao semiaberto, "Contudo, o penitente, embora advertido acerca das condições a que estava obrigado a cumprir, abandonou a execução da reprimenda, tendo cumprido até o momento 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias." (fls. 429ss).

Assim, em razão do descumprimento das condições, somado ao fato que a reprimenda lançada em desfavor do apenado foi redimensionada para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, houve a decretação da prisão do penitente.

Vale frisar, ainda, que o descumprimento das condições encontra-se comprovado pelas folhas de frequência à Casa de Albergado, carreadas aos autos às fls. 177ss.

Nesse sentido, resta evidente que a alegação defensiva não prospera, eis que a matéria foi devidamente analisada por este Juízo, o qual, inclusive, reconheceu como não cumprido pelo apenado o período em que o mesmo esteve em regime semiaberto.

Logo, a inconformidade com o decisum desafiaria o recurso adequado, mas não o incidente de esclarecimento. [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – SEEU NU 0008443-97.2013.8.11.0002 – mov. 17.1)

Registre-se que não há notícia de prisão do agravante (acesso ao SEEU em 9.12.2021) e o mandado tem validade até 18.1.2024, conforme cálculo de prescrição da pretensão executória (SEEU NU 0008443-97.2013.8.11.0002 – mov. 1.1).

Pois bem.

O agravante afirma ter cumprido
“2 (dois) anos e 25 (vinte e cinco) dias”
no regime semiaberto, em Várzea Grande/MT, período que deveria ser computado para fins de progressão de regime.

Todavia, o descumprimento/abandono da pena está demonstrado pelas folhas de “frequência/faltas”,

haja vista o agravante não ter comparecido um único dia na Casa do Albergado de Cuiabá. E, tão pouco o fez na Comarca de Várzea Grande, dado que o único ato processual realizado nessa jurisdição [atualização do cálculo penal], também, noticia a falta de cumprimento/início do regime mais brando estabelecido (SEEU NU 0008443-97.2013.8.11.0002 – mov. 1.1).

Como bem pontuado pelo Juízo da Execução Penal, o agravante,
“embora advertido acerca das condições a que estava obrigado a cumprir, abandonou a execução da reprimenda”

(
SEEU NU 0008443-97.2013.8.11.0002 – mov. 17.1). Em outras palavras, não cumpriu qualquer pena no regime semiaberto.

Anote-se, ainda, que o agravante foi denunciado (Ação Penal NU 0001432-47.2020.8.11.0042) por ter em depósito produtos químicos destinados à preparação de droga
–
art. 33, §1°, I, da Lei n° 11.343/2006 –, a caracterizar cometimento de falta grave [novo delito] no curso da execução penal [fato ocorrido em 22.10.2019], de modo a autorizar o retorno ao regime fechado e obstar a progressão de regime, como bem consignado pela i. PGJ (Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 108411955).

Em situação análoga [abandono do cumprimento da pena e pratica de novo crime no curso da execução] decidiu o c. STJ:

“Para a concessão da progressão de regime, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112, da LEP. Na hipótese, [...] não foi preenchido o requisito subjetivo, com base em fatos concretos ocorridos no curso da execução penal, quais sejam, o registro de prática de falta disciplinar de natureza grave - abandono do cumprimento da pena em regime semiaberto, [...], e prática de [...] novos crimes no curso da execução.”
(STJ, AgRg no HC

nº 442.009/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 8.6.2018)

Não bastasse, a pena foi redimensionada a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o reeducando cumpriu somente 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias da pena imposta (SEEU NU 0008443-97.2013.8.11.0002), lapso temporal que não se mostra suficiente à progressão regimental, por ser inferior a 40% (quarenta por cento) da reprimenda (LEP, art.112, V, redação dada pela

Lei n. 13.964/2019).

Se não satisfeito o requisito objetivo “
inviável a concessão do pedido de progressão de regime”
(TJMT, AGEXPE NU 1017472-82.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 10.12.2021).

Por efeito, “
correta a decisão do Magistrado singular que determinou a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena não só pelo descumprimento das condições que se mostrou necessário a expedição de mandado de prisão em desfavor do agravante, mas sim pelo fato da pena ter sido majorada e o tempo de pena até então cumprido ser inferior ao necessário para concessão de benefícios em sede de execução penal”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 108411955).

Assim sendo, o agravante não faz jus à transferência para o regime semiaberto.

No tocante ao pleito de alteração do regime inicial fechado, sob a assertiva de inconstitucionalidade por ter sido fixado

com base na hediondez do delito [STF, ARE nº 1052700 RG/MG – Relator: Min. Edson Fachin – 1º.2.2018 – Tema 972], verifica-se que não foi submetido ao Juízo da Execução Penal, de modo que a análise diretamente pelo Tribunal configuraria ofensa ao duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:
"Não subsiste interesse recursal [...] quanto a pedido vertido em sede de recurso de agravo em execução penal que não tenha sido objeto de análise e deliberação pelo Juízo da Execução Penal, dada a supressão de instância.”
(AGEXPE NU 1009359-42.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 24.11.2021)

Portanto, a decisão agravada deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021